Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-45.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800690-45.2025.8.14.0069

APELANTE: ANELI DIAS SOARES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. EXIGÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS E COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. COMBATE À LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA 1.198 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto por Aneli Dias Soares contra decisão monocrática que manteve a sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para que a parte apresentasse: (i) extratos bancários contemporâneos à suposta contratação, a fim de demonstrar o não recebimento dos valores (ausência de proveito econômico); e (ii) comprovação de tentativa idônea de solução administrativa prévia para caracterizar a pretensão resistida. A autora não cumpriu a determinação, alegando impossibilidade de produção de prova negativa e violação ao acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Define-se a legalidade da decisão que extingue o processo sem resolução de mérito devido ao não cumprimento de ordem de emenda à inicial, que exigia a apresentação de extratos bancários e a comprovação de requerimento administrativo prévio, em contexto de demandas de massa e indícios de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.198, firmou o entendimento de que o juiz tem o poder-dever de exigir a emenda da inicial ao constatar indícios de litigância predatória ou fragilidade na comprovação do interesse de agir.

4. A exigência de apresentação de extratos bancários não constitui prova diabólica ou negativa, pois é documento comum e acessível ao correntista, essencial para demonstrar a ausência de crédito e conferir lastro material à alegação de fraude.

5. A ausência de prévia tentativa de solução administrativa, ou sua realização extemporânea (após o ajuizamento), denota falta de pretensão resistida, sendo vedado utilizar o Judiciário como primeira instância de atendimento ao cliente.

6. A decisão está alinhada à Recomendação nº 159/2024 do CNJ, que orienta a adoção de cautelas em demandas de massa para coibir o uso predatório da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

8. Tese: É lícito ao magistrado, no exercício do poder geral de cautela e com base no Tema 1.198 do STJ, indeferir a petição inicial quando a parte autora, instada a emendar a peça vestibular, deixa de apresentar documentos essenciais à comprovação do interesse de agir e da pretensão resistida, tais como extratos bancários e prova de tentativa de solução administrativa prévia.

__________

Dispositivos relevantes citados:

9. CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º; 320; 321; 330, IV; 373, I e II; 485, I.

10. CDC, art. 6º, VIII. Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência relevante citada:

11.

STJ, Tema Repetitivo nº 1.198.;

12. TJ/PA – Acórdão nº. 13491414, Apelação Cível nº. 0005891-12.2018.8.14.1875, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 03/04/2023, publicado em 10/04/2023.

13. TJ/PA – Apelação Cível nº 0801072-35.2022.8.14.0104, Relator Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 29/05/2025

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANELI DIAS SOARES
contra Decisão Monocrática deste Relator (Id.
30317926), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível por si interposto, mantendo a sentença de indeferimento da inicial.

Consta dos autos que a Apelação foi manejara para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais n. 0800690-45.2025.8.
14.0069
, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Em razões recursais (Id. 30912544), a parte agravante sustenta, em suma, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça, em virtude da exigência de esgotamento da via administrativa como condição para ajuizamento da ação.

Alega, ainda, a impossibilidade de produção de prova negativa referente ao não recebimento dos valores do empréstimo, pugnando pela inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII do CDC e art. 373, II, do CPC.

Aduz, ao final, que a decisão guerreada é contraditória a jurisprudência interno deste Tribunal que em caso na análogo (Processo nº 0800699-07.2025.8.14.0069, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque) firmou entendimento de que a extinção sem resolução de mérito por falta de documento que caberia à parte contrária produzir configura
error in procedendo
, devendo a sentença ser anulada.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para promover a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito devido a ausência de emenda a inicial.

Intimado a apresentar Contrarrazões (Id. 31146080), o Agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requereu a manutenção integral da decisão agravada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE:

1. Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC/2015. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento.

2. Análise de mérito Recursal:

Cuida-se de Agravo Interno aviado contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo para manter o indeferimento da petição inicial em consequência do não cumprimento da determinação de emenda, consistente na apresentação de extratos bancários do período da contratação da comprovação de tentativa idônea de solução administrativa prévia.

Mantenho o entendimento exarado na decisão vergastada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no Tema Repetitivo 1.198, conferiu ao juiz o poder-dever de exigir a emenda da inicial quando constatar indícios de litigância predatória ou fragilidade na comprovação do interesse de agir.

Observa-se que houve análise individualizada da conduta processual nestes autos específicos. A sentença que determinou a emenda foi motivada por fatos concretos: (i) a alegação de desconhecimento da contratação desacompanhada dos extratos bancários da própria autora (prova acessível); e (ii) a juntada de reclamação administrativa realizada após

o ajuizamento da ação, evidenciando a ausência de pretensão resistida prévia.

No mesmo sentido, a Recomendação n. 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça orienta os magistrados a adotarem cautelas em demandas de massa envolvendo consumidores, visando coibir o uso predatório do sistema de justiça.

No caso vertente, a Agravante alegou desconhecer a contratação e não ter recebido os valores. Contudo, recusou-se a juntar os extratos bancários da conta onde o crédito teria sido depositado, alegando tratar-se de prova negativa

Tal argumento não se sustenta pois o extrato bancário é documento comum, de fácil acesso ao titular da conta (seja via aplicativo, caixa eletrônico ou atendimento presencial). Sua apresentação é fundamental para demonstrar a ausência do crédito ou o não proveito econômico, conferindo lastro material à alegação de fraude e comprovando o interesse de agir. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, é regra de instrução e não isenta a parte autora de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Ademais, quanto à tentativa de solução via esfera extrajudicial, a decisão recorrida e a sentença (Id. 29821905 e 30317926) pontuaram corretamente que a reclamação apresentada foi realizada de forma extemporânea (após o ajuizamento ou sem aguardar prazo razoável de resposta), caracterizando a ausência de
pretensão resistida
prévia. O Judiciário não deve ser utilizado como primeira instância de atendimento ao cliente, sendo necessário demonstrar que houve uma lide (conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida) antes da judicialização.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência dominante e a legislação vigente, não merecendo reparos.

A Agravante invoca precedente desta Corte (Apelação nº 0800699-07.2025.8.14.0069), alegando que em caso idêntico a sentença foi anulada.

O indeferimento da inicial, no caso, decorre do exercício do poder geral de cautela e do poder de direção formal e material do processo conferido ao magistrado. A exigência de documentos como extratos bancários (para provar que o dinheiro não foi recebido/usado) e a comprovação de tentativa de solução administrativa não constitui barreira ao acesso à justiça, mas filtro necessário para garantir que a lide é real e que a parte autora tem, de fato, interesse processual.

Nesse sentido, colaciono precedente desta 1ª Turma de Direito Privado, que em caso análogo de Agravo Interno, ratificou a necessidade de rigor na análise da inicial diante de demandas de massa:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA.
DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR. PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA
.
PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJ/PA – Acórdão nº. 13491414, Apelação Cível nº. 0005891-12.2018.8.14.1875, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 03/04/2023, publicado em 10/04/2023).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por inércia da parte autora quanto ao cumprimento de determinação judicial para emenda, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento da petição inicial por descumprimento da ordem judicial de emenda da exordial, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, especialmente em demandas de litigância reiterada com conteúdo padronizado. III. Razões de decidir 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos essenciais ao exame da causa (CPC, art. 320). 2. O juiz, com base no poder geral de cautela e no princípio da cooperação, pode determinar à parte autora que complemente a inicial, indicando de forma precisa as omissões (CPC, art. 321).
3. A ausência de cumprimento injustificado da determinação judicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo, conforme jurisprudência consolidada no TJPA e entendimento do
Tema

Repetitivo
nº
1198
do STJ. 4. A Recomendação CNJ nº 159/2024 reforça a necessidade de atuação judicial frente à litigância abusiva, especialmente quanto à exigência de documentos autênticos e contemporâneos para subsidiar a pretensão deduzida em juízo
.
IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1
.O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para emendar a petição inicial, com a apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. É legítima a atuação do juízo no sentido de exigir documentação mínima para instrução de demandas padronizadas e em massa, como forma de prevenir a litigância predatória
."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I. Recomendação CNJ nº 159/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ,
Tema

Repetitivo
nº
1198
; TJPA, Apelação Cível nº 0005891-12.2018.8.14.1875, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt. TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0802316-67.2023 .8.15.0061, Relator. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível, publicado em 30/04/2024) (TJ/PA - Apelação Cível nº 0801072-35.2022.8.14.0104, Relator Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 29/05/2025).

Portanto, a decisão agravada não destoa, mas sim reflete a jurisprudência dominante desta Corte e desta própria Turma, que privilegia a segurança jurídica e a efetividade do processo, rechaçando o processamento de demandas que não preencham os requisitos mínimos de admissibilidade e verossimilhança.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Apelação, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 27/04/2026